Tribunal: TJMT
Processo: 0001556-15.2018.8.11.0005
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001556-15.2018.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Resistência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ODAIR JOSE DA SILVA - CPF: 622.585.161-53 (APELADO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), LUCIANE MARIA LEITE - CPF: 032.263.331-19 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

– ART. 129, § 9º, 147 E 329, TODOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
–
PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO NAS PENAS DOS ARTIGOS 129, § 9º E 329, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS – VÍTIMA QUE AFIRMOU, EM JUÍZO, A OCORRÊNCIA DE AGRESSÕES MÚTUAS – AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O APELADO AGREDIU OU TENTOU AGREDIR, DE FORMA CONSCIENTE, OS INTEGRANTES DA GUARNIÇÃO – PRÁTICA DE AUTO LESÕES – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DA AUTORIA DELITIVA – FRAGILIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
– PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
– INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
– MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE
–
RECURSO DESPROVIDO.

Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima merece especial relevância (STJ, RHC nº 115.554/RS). Porém, faz-se necessário que a palavra da vítima esteja em consonância com os demais elementos de prova, sem deixar dúvida acerca da ocorrência dos fatos (TJDFT, Ap nº 20161310027886).

In casu
, observa-se a fragilidade probatória estampada nos autos, porquanto a declaração da vítima na fase extrajudicial não foi corroborada por outros elementos de prova judicializado, não tendo a acusação logrado êxito em comprovar a prática delitiva pelo apelado.

Ademais, em relação ao crime de resistência, este não restou evidenciado, de forma livre de dúvidas, eis que as declarações de testemunha colhidas sob o crivo do contraditório narra que ocorreram auto lesões do apelado, não restando demonstrado a prática de violência contra os integrantes da guarnição.

Sendo assim, a dúvida mínima não autoriza o édito condenatório, por conta disso, deve ser mantida a absolvição, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal e
o brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, nos autos da ação penal nº 1556-15.2018.811.0008 (código 126746), na qual
Odair José da Silva
foi
absolvido
da prática dos delitos previstos nos
artigos 329, 147 e 129, § 9º, todos do Código Penal
, nos termos do
artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal
(sentença – Id. 170288313, p. 12/13).

Inconformado, o Órgão Ministerial interpôs recurso de apelação criminal. Em suas razões, busca a reforma da sentença, requerendo a condenação de
Odair
pela prática dos crimes previstos nos artigos 329 e 129, § 9º, ambos do Código Penal, sustentando haver provas suficientes nos autos atribuindo a autoria dos crimes ao apelado (Id. 170288313, p. 21/30).

Em contrarrazões, a defesa técnica de
Odair
refuta a tese ministerial, requerendo seja negado trânsito ao recurso interposto, mantendo-se intangível a sentença prolatada (Id. 170289163).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo provimento do apelo interposto (Id. 173644655), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Apelação Criminal
: Lesão corporal, em contexto de violência doméstica e familiar e resistência – Irresignação ministerial que visa a condenação do réu pelos crimes de lesão corporal, em contexto de violência doméstica e familiar e resistência, sob o argumento de que há nos autos provas suficientes da materialidade e autoria delitiva –
Viabilidade –
Autoria e materialidade comprovadas à saciedade. In casu, embora a ofendida Luciane, na fase do contraditório, tenha alteado parcialmente a sua versão acerca dos fatos, com o nítido escopo de imiscuir o apelado da imputação que lhe recai, em virtude de posterior reconciliação do casal, reafirmou que ele é o autor das lesões corporais descritas na denúncia, tendo inovado a sua versão em Juízo ao asseverar que as lesões foram recíprocas, entrementes, a declarante propalou que o acusado foi quem iniciou a discussão verbal, assim como a agressão física, declarações, essas, em ressonância com o manancial probatório produzido no feito. Outrossim, no caso posto em mesa para julgamento, caracterizado está o crime de resistência, vez que restou inconteste que o apelante opôs resistência à abordagem policial, para evitar prisão, investindo contra os milicianos – Existindo provas de que o apelante se opôs à execução de ato legal, mediante violência praticada contra funcionário público com legitimidade para efetivá-la, configurada está a conduta prevista no art. 329, caput, do Estatuto Repressor -
Pelo provimento do apelo interposto, a fim de que o acusado Odair José da Silva, seja condenado nas sanções do artigo 129, § 9º, e 329, caput, ambos do Código Penal, c/c as implicações da Lei Federal nº 11.340/2006.
”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, nos autos da ação penal nº 1556-15.2018.811.0008, na qual
Odair José da Silva
foi absolvido da prática dos delitos previstos nos artigos 329, 147 e 129, § 9º, todos do Código Penal, nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal
.

Inconformado, o Órgão Ministerial interpôs recurso de apelação criminal. Em suas razões, busca a reforma da sentença, requerendo a condenação de
Odair
pela prática dos crimes previstos nos artigos 329 e 129, § 9º, ambos do Código Penal, sustentando haver provas suficientes nos autos atribuindo a autoria dos crimes ao apelado.

Narra a exordial acusatória:

“[...]
Fato 1 – Violência Doméstica

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 20 de maio de 2018, por volta das 06h30min, na residência situada na rua Vando Silva Barros, 16 – Bairro Pedregal, na cidade de Diamantino-MT, consciente da ilicitude e reprovabilidade e sua conduta, o denunciado
ODAIR JOSÉ DA SILVA
ofendeu a integridade corporal de sua companheira
Luciane Maria Leite
.

Fato 2 – Ameaça

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 20 de maio de 2018, por volta das 06h30min, na residência situada na rua Vando Silva Barros, 16 – Bairro Pedregal, na cidade de Diamantino-MT, consciente da ilicitude e reprovabilidade e sua conduta, o denunciado
ODAIR JOSÉ DA SILVA
ameaçou de causar-lhe mal injusto e grave a sua companheira.

Fato 3 – Resistência

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 20 de maio de 2018, por volta das 06h30min, na residência situada na rua Vando Silva Barros, 16 – Bairro Pedregal, na cidade de Diamantino-MT, consciente da ilicitude e reprovabilidade e sua conduta, o denunciado
ODAIR JOSÉ DA SILVA
opôs-se à execução de ato, mediante violência a funcionário competente para executá-lo.

Síntese Fática

Aflora do caderno informativo, que no dia e hora mencionados a vítima e o denunciado
ODAIR
chegavam de um casamento, quando o denunciado iniciou uma discussão. Consta que ao adentrarem na residência, a vítima foi agredida com um soco na boca e puxões de cabelo, ensejando as lesões descritas no laudo em anexo.

Ato contínuo, o denunciado
ODAIR
ameaçou a vítima dizendo: “se você não calar a boca, eu vou matar você”. Nesse momento a ofendida saltou pela janela do quarto e acionou a Polícia Militar.

Então os policiais compareceram a residência e quando iniciaram o procedimento de abordagem, o denunciado afirmou que ligaria para o tenente, que supostamente seria seu amigo, e ao receber voz de prisão reagiu, investindo contra os policiais, o que motivou o uso moderado da força para contê-lo.

Segundo a ofendida, esta não foi a primeira vez que o denunciado a agrediu, registrando que não procurou os órgãos de proteção anteriormente por medo e vergonha. [...]”
(Id. 170288310, p. 7/9)

Ao final da persecução penal, a exordial foi julgada
improcedente
,
absolvendo
o apelado
Odair José da Silva
, da imputação incursa nos artigos 129, § 9º, 147 e 329, todos do Código Penal, nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Quanto ao crime de lesão corporal no âmbito doméstico, embora o Órgão Ministerial sustente haver provas nos autos, observa-se que, em juízo, a vítima relatou que houve agressões mútuas entre esta e o apelado.

Pois bem.

O artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal, preceitua que
“
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
”.

No caso, inexiste prova judicializada da autoria delitiva, eis que a vítima afirmou, sob o crivo do contraditório, que as agressões foram mútuas.

Por sua vez, os policiais militares não presenciaram os fatos, somente relatando os fatos narrados pela vítima.

Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima merece especial relevância (STJ, RHC nº 115.554/RS - Relator: Leopoldo de Arruda Raposo (Des. convocado do TJ/PE] - 16.10.2019). Porém, faz-se necessário que a palavra da vítima esteja em consonância com os demais elementos de prova, sem deixar dúvida acerca da ocorrência dos fatos (TJDFT, Ap nº 20161310027886 - Relator: Des. Carlos Pires Soares Neto - 9.11.2017).

Nessa ordem de ideias, não resta alternativa senão a aplicação da máxima
in dubio pro reo
, para manter a sentença absolutória.

Com relação ao crime de resistência, transcrevo o dispositivo mencionado:

“Art. 329 - Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio:”
(Código Penal)

No caso, as provas produzidas em juízo são insuficientes para comprovar a ocorrência do mencionado crime.

A testemunha Renan Silva, policial milita responsável pela prisão em flagrante do apelado, informou, sob o crivo do contraditório, que
Odair
se auto lesionou na ocasião de sua prisão, todavia, não afirma que houve a intenção clara de agredir os integrantes da guarnição, razão pela qual o elemento objetivo do crime do artigo 329 do Código Penal não restou comprovado.

A regra, como sabido, é a presunção da inocência, constitucionalmente assegurada, pois milita no processo penal o princípio
in dubio pro reo.

As lições de Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar, bem como de Edilson Mougenot Bonfim são esclarecedoras sobre o tema,
verbis:

“
É necessário que enxerguemos o ônus da prova em matéria penal à luz do princípio da presunção de inocência, e também do favor réu.
Se a defesa quedar-se inerte durante todo o processo, tendo pífia atividade probatória, ao final do feito, estando o magistrado em dúvida, ele deve absolver o infrator.
A responsabilidade probatória é integralmente conferida à acusação, já que a dúvida milita em favor do demandado. A balança pende em prol deste, já que o art. 386 do CPP, nos incisos II, V e VII, indica que a debilidade probatória implica na absolvição
”
(TÁVORA, Nestor e ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 8ª Edição, rev. ampl. e atual. Editora JusPodivm: 2013, p. 405) (negritou-se)

“Essa hipótese representa a aplicação do princípio do favor rei.
A produção de prova da autoria e da materialidade do crime cabe à acusação. Na existência de fato delituoso em que as provas não são suficientes para precisar o que realmente aconteceu, a sentença absolutória a ser decretada deve ter por fundamento o inciso VII
acima, evitando a confusão com o inciso II”
(BONFIM, Edilson Mougenot. Código de processo penal anotado, 4 Edição, atual. de acordo com a Lei n. 12.403/2011. São Paulo: 2012, p. 579) (negritou-se)

Fixadas tais premissas, fácil reconhecer que a condenação exige um lastro probatório idôneo a comprovar a autoria do fato delituoso descrito na peça acusatória, situação que não visualizo presente no caso
sub oculis
.

Por todo exposto, em dissonância do parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, porquanto não visualizo a presença de provas suficientes para condenação de
Odair José da Silva
,
mantendo-se incólume a sentença proferida pelo Juiz da
Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT
, nos autos da
ação penal nº ação penal nº 0001556-15.2018.8.11.0005.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025